Tribunal: TJBA
Processo: 8078035-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8078035-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JULIO CLAUDIO MARTINS ANGELICA e outros

Advogado(s)
:
RAMON SOARES GUEDES

IMPETRADO: MM JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE MEDEIROS NETO/BA

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS

CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, E ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006) E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA.
TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE SUMÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO CRIMINAL E EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO. APREENSÃO DE COCAÍNA (0,37G), NUMERÁRIO E MUNIÇÕES CALIBRE 9MM. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ATIPICIDADE AFASTADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. INSUFICIÊNCIA.
WRIT
CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de Júlio Cláudio Martins Angélica, preso em flagrante no dia 20.11.2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso restrito, ocasião em que foram apreendidos 0,37g de cocaína, R$ 100,00 (cem reais) em espécie e 4 (quatro) munições, calibre 9mm. Denúncia oferecida pelo Ministério Público pelos arts. 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

1.1. A defesa sustenta a ilegalidade da abordagem policial e do ingresso domiciliar sem mandado judicial, a nulidade das provas (teoria dos frutos da árvore envenenada), a atipicidade da posse de munição desacompanhada de arma de fogo, a ínfima quantidade de droga apreendida, a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se verificar: (i) a possibilidade de análise, em sede de
habeas corpus
, da alegada nulidade decorrente de violação de domicílio; (ii) a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; (iii) a eventual atipicidade da posse de munição desacompanhada de arma de fogo; e (iv) a suficiência de medidas cautelares diversas do cárcere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de
habeas corpus
, por sua natureza eminentemente sumária, não comporta elastério probatório, razão pela qual se revela incabível a apreciação de matérias que demandem o exame acurado do processo de origem, como a alegada violação de domicílio e a suposta agressão à integridade física do Paciente. Ademais, quanto a este último fato o Magistrado
a quo
já adotou as medidas cabíveis.

4. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a apreensão de entorpecente, numerário e munições de uso restrito, indícios de autoria e o risco concreto de reiteração delitiva, além da necessidade de garantia da ordem pública (arts. 312 e 313, I, do CPP).

6. A pequena quantidade de droga apreendida, juntamente com munições de uso restrito, crime de perigo abstrato e de mera conduta, não afastam, neste momento processual, a configuração de indícios de mercancia ilícita, sobretudo diante do contexto fático descrito e dos demais elementos colhidos. Inclusive,

7. A conduta de portar ilegalmente munição, mesmo desacompanhada de arma de fogo, não implica atipicidade, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto

8. Diante do risco concreto de reiteração, as medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto delitivo do Paciente.

9. Condições pessoais favoráveis não constituem fundamento válido para afastar a medida cautelar extrema quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e evidenciada a gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus
conhecido em parte e, na extensão, ordem denegada.

Teses de julgamento
: “1. Inviável, em sede de
habeas corpus
, o exame de alegada nulidade decorrente de suposta violação de domicílio quando a análise demanda revolvimento fático-probatório”; “2. A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública”; “3. A posse de munição de uso restrito, ainda que desacompanhada de arma de fogo, não é atípica, por se tratar de crime de perigo abstrato; e “4. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LXI e art. 93, IX; CPP, arts. 310, II, 312, 313, I, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput,
e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF: RTJ 99/586; RTJ 121/601; RT 552/443. STJ: RT 670/343; AgRg no HC nº 1.007.584/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 30/9/2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de H
abeas Corpus
nº 8078035-46.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente
Júlio Cláudio Martins Angélica
e como impetrado o
Juízo Criminal da Comarca de Medeiros Neto/BA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer em parte, do
mandamus
e, na extensão, denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,